Tribunal: TJES
Processo: 0035707-07.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Causas Supervenientes à Sentença; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035707-07.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO: ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e impôs à exequente o pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. A exequente sustentou que a inadimplência da devedora motivou a propositura da ação e que, somente após o ajuizamento, sobreveio a recuperação judicial da executada, razão pela qual, à luz do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais deveriam ser atribuídos à executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pela sucumbência em ação de execução extinta sem resolução do mérito em razão da superveniente perda do interesse de agir, decorrente do deferimento da recuperação judicial da parte executada após o ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento da execução precedeu o deferimento da recuperação judicial da executada, não havendo impedimento legal nem conhecimento prévio da exequente acerca do processamento recuperacional à época da propositura da demanda.

A autora não foi incluída inicialmente no rol de credores e precisou ajuizar ação autônoma de habilitação de crédito no juízo recuperacional.

A perda superveniente do interesse de agir decorreu da instauração e do processamento da recuperação judicial da devedora, fato que absorveu o crédito exequendo, tornando a execução incabível.

O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à instauração do processo, no caso a executada, em razão da inadimplência originária, arque com os encargos sucumbenciais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A parte que, por inadimplemento, dá causa à propositura de execução posteriormente extinta por superveniente processamento de recuperação judicial, deve arcar com os ônus da sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

A extinção do processo sem resolução do mérito por perda de objeto, após a propositura da ação, não afasta a responsabilidade sucumbencial da parte que ensejou o litígio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035707-07.2013.8.08.0024

APELANTE
: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO
: ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ÓRGÃO PROLATOR
: 6ª VARA CÍVEL DO JUÍZO DE VITÓRIA, COMARCA DA CAPITAL

JUIZ PROLATOR
: DR. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI (SENTENÇA); DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL (EMBARGOS)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao seu exame.

Trata-se de apelação interposta por
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a execução de título extrajudicial nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, atribuindo à autora a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Na origem, a apelante ajuizou a ação de execução em 18 de setembro de 2013, objetivando a coleta de diversas duplicatas vencidas no valor de R$ 58.825,00, bem como dos encargos e de emolumentos cartorários no valor total de R$ 2.899,73, totalizando o valor da causa em R$ 62.485,34.

A
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
peticionou à fl.87, em 25/11/2013, informando nos autos o ajuizamento de sua ação de recuperação judicial em 11 de setembro de 2013, cujo processamento foi deferido em 25/10/2013.

Às fls. 265-266, a própria apelante reconheceu que o crédito exequendo foi regularmente habilitado no juízo falimentar, requerendo a extinção do feito sem julgamento do mérito, por perda superveniente do interesse de agir.

O juízo acolheu o pedido de extinção sem resolução do mérito, mas impôs à autora o pagamento das custas processuais (sentença à fl. 272).

Ato contínuo, foram opostos embargos de declaração (fls. 287/289), com o fundamento de omissão quanto à verba honorária, o que resultou na decisão de ID 14238692, com a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, além das custas.

Inconformada, a apelante interpôs a presente apelação, alegando, em síntese:
I)
que a inadimplência originária da parte executada motivou o ajuizamento da demanda executiva;
II)
que a superveniente recuperação judicial da empresa ensejou a extinção do feito sem resolução do mérito; e
III)
que, à luz do princípio da causalidade (artigo 85, § 10, do CPC), os honorários de sucumbência devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo.

A controvérsia recursal cinge-se à correta distribuição dos ônus sucumbenciais, notadamente quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, diante da extinção do feito sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir.

Após compulsar detidamente os autos, observa-se que a ação de recuperação judicial foi iniciada alguns dias antes do ajuizamento da execução individual. Contudo, o processamento da recuperação judicial ocorreu somente em 25/10/2013, ou seja, após o ajuizamento da execução que iniciou em 18/09/2013.

Ademais, verifica-se que a apelante não foi, inicialmente, relacionada no quadro geral de credores da recuperação judicial, circunstância que a obrigou a ajuizar ação autônoma de habilitação de crédito (Processo nº 0032167-43.2016.8.08.0024), com o objetivo de ver reconhecido seu crédito no âmbito daquele procedimento coletivo. Tal fato evidencia que, ao tempo da propositura da execução, não havia nenhum impedimento legal ao exercício do direito de ação.

A perda do objeto da execução, portanto, é um fato superveniente decorrente da conduta da apelada que deu origem à dívida, bem como ao processo de recuperação.

Sobre a matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios" (STJ. AgInt na AR 6.542/DF. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relator: Ministro Marco Buzzi. Data de Julgamento: 03/12/19. DJe 11/12/2019).

Esse entendimento encontra reiterada confirmação no STJ, conforme se extrai de precedente recente desta Corte, que analisou situação análoga à dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação Monitória.

2.
Extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC/15.

3.
Hipótese em que sobressai dos autos que a empresa recuperanda deu causa ao ajuizamento da ação monitória, na medida em que se tornou necessário o ajuizamento da ação pela agravante para ver o crédito satisfeito, razão pela qual deve suportar, integralmente, os ônus da sucumbência.

4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.

(AREsp n. 2.784.944/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025.) (grifo nosso)

Assim, à luz do princípio da causalidade, é inequívoco que a ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. foi a parte que deu causa tanto à propositura da ação de execução quanto à sua posterior extinção por perda superveniente de objeto, decorrente da absorção do crédito no âmbito do processo de recuperação judicial. A inadimplência originária e a submissão ao regime recuperacional evidenciam sua responsabilidade pela instauração da demanda, razão pela qual lhe incumbem os ônus sucumbenciais e o pagamento das custas processuais.

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a r. Sentença (ID 37025270), afastando a condenação da apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais, as quais devem ser suportadas pela parte apelada.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.